Tribunal: TJBA
Processo: 8000002-62.2015.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000002-62.2015.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADEMILSON GONCALVES DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
SEBASTIAO JOSE MARINHO MAIA

APELADO: GERINALDO GALINDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO BEHRMANN RATIS MARTINS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SOCIETÁRIOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXSISTÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. NÃO OCORRÊNCIA. PUBLICIDADE DOS DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que extinguiu ação de exibição de documentos, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual e ilegitimidade passiva do réu. A sentença fundamentou a ausência de interesse na disponibilidade pública dos documentos e a ilegitimidade na posse da direção após o período requerido.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegada ausência de fundamentação e cerceamento de defesa configuram nulidade da sentença; e (ii) saber se se configuram interesse de agir e legitimidade passiva do réu, mesmo diante da alegada publicidade dos documentos societários e da posterior assunção da administração.

III. Razões de decidir

A preliminar de ausência de dialeticidade foi superada, ante o mínimo de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

A sentença apresentou fundamentação suficiente sobre as condições da ação, com base na disponibilidade pública dos documentos e na ilegitimidade do réu.

A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, pois as matérias discutidas são de direito e decidíveis com os documentos dos autos.

O acesso aos documentos reclamados é assegurado por lei e não se comprovou negativa formal da empresa, o que afasta a necessidade de intervenção judicial.

A ilegitimidade passiva decorre da ausência de vínculo do réu com os períodos anteriores à sua gestão, o que inviabiliza a imputação da obrigação de exibição.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A mera alegação de ausência de fundamentação e cerceamento de defesa não enseja nulidade da sentença quando presentes elementos suficientes de motivação.

2. A existência de regime legal de publicidade e a ausência de prova de recusa formal pela empresa afastam o interesse de agir em ação de exibição de documentos.

3. Não é parte legítima para responder à ação o administrador que assumiu a direção após o período a que se referem os documentos pleiteados.”

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DESPROVER o recurso,
nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça